Tribunal: TJES
Processo: 5014477-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014477-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIELTON SANTOS CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO D
A DEFESA.
PEDIDO DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA
UNIFICAÇÃO
DAS PENAS E
FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Verifica-se a total compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas restritivas de direitos, não estando a decisão impugnada consentânea com o entendimento jurisprudencial hodierno, na medida em que, com a unificação das penas e posterior fixação de regime mais gravoso (semiaberto), restou desprezada a possibilidade das reprimendas serem cumpridas de modo concomitante, eis que compatíveis entre si as penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, § 5º, do Código Penal. Precedentes.
2
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Elielton Santos Conceição
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória (mov. 69.1), que converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, estabelecendo o regime semiaberto para cumprimento do réu.

Em
razões recursais
(mov.
82
.1
),
a
Defensoria Pública
sustenta que
as penas restritivas de direitos impostas ao apenado podem ser cumpridas simultaneamente, de modo que não poderiam ser convertidas em pena privativa de liberdade.

Diante disso, requer “
a reforma da decisão que unificou e regrediu o regime de cumprimento da pena do aberto para semiaberto, uma vez que compatível a execução simultânea das guias de execução, pugnando-se pela manutenção do regime aberto
”.

Pois bem. O § 5º, do artigo 44, do Código Penal, que trata das penas restritivas de direitos e da possibilidade de conversão das privativas de liberdades em reprimendas não corpóreas, enuncia que: “
Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior
”.

Interpretando tal dispositivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que “
sobrevindo nova condenação, somente é possível a manutenção da pena restritiva de direitos na hipótese em que exista compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas.
” (STJ; AgRg-HC 604.764; Proc. 2020/0201873 – 3; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/02/2021; DJE 11/02/2021).

Ademais, o art. 181, da Lei de Execução Penal, prevê as possibilidades de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;

b) não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço;

c) recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto;

d) praticar falta grave;

e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.

Dito isso, no caso em apreciação, o paciente ainda não havia começado a cumprir as penas restritivas de direitos referentes à primeira condenação, quando fora condenado, novamente, ao cumprimento de pena no regime aberto, também substituída por restritivas de direitos.

Sob esse enfoque, verifica-se a total compatibilidade no cumprimento simultâneo das referidas reprimendas, não estando a decisão impugnada consentânea com o entendimento jurisprudencial mencionado, na medida em que, com a unificação das penas e a posterior conversão ao regime mais gravoso (semiaberto),
foi desprezada a possibilidade das reprimendas serem cumpridas de modo concomitante, eis que compatíveis entre si, as penas restritivas de direitos e o regime aberto
.

Nesse ponto, impende salientar que, inclusive, o Ministério Público de 1º grau, em manifestação no id. 63.1, opinou pelo cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos. Confira-se:

O apenado foi condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 155, § 1º e 4º, IV do CP, na forma do art. 68 do CP, em 02 anos e 08 meses de reclusão, regime aberto, além de 10 dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos.

Verifica-se que até a presente data não iniciou o cumprimento da pena.

Sobreveio nova GE em desfavor do apenado (seq.60.1), em que foi condenado pelo crime previsto no art. 155, §4º, I do CP em 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, além de multa, sendo a pena corporal substituída por restritivas de direitos.

Constata-se, por oportuno, que as penas ainda não foram somadas, o que se requer com fulcro no artigo 111 da LEP,
considerando a detração e a remição. Embora o somatório das penas ultrapasse quatro anos, entende-se desaconselhável a fixação de regime diverso do que o aberto, mantendo as restritivas para que sejam cumpridas simultaneamente
.

Ante o exposto, pugna o Ministério Público sejam somadas as penas e intimado o reeducando para participar da audiência admonitória, onde ficará ciente de todos os termos para o cumprimento das reprimendas.

A propósito, em hipóteses que reputo semelhantes ao caso em análise, outra não foi a conclusão alcançada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO. SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS CONVERTIDAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva
. 2.
No caso, o paciente já se encontrava cumprindo pena em regime aberto, que foi convertida em sanções restritivas de direitos, quando sobreveio nova condenação também em regime aberto, em que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos
. O Tribunal a quo entendeu não ser possível o cumprimento simultâneo das duas reprimendas, baseando-se na premissa equivocada de que seria ‘incompatível com o cumprimento de pena em regime fechado’, o que não corresponde à realidade dos autos, eis que a unificação se deu em regime semiaberto. 3. Verifica-se, portanto, a existência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita, com a concessão da ordem de ofício a fim de que seja autorizado ao sentenciado o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com a reprimenda corporal a ser cumprida em regime aberto. 4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg- AgRg-HC 545.924; Proc. 2019/0342864-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 05/05/2020; DJE 23/06/2020).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SOMATÓRIA DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SUSPENSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA PARA UNIFICAR PENAS. DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1106. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I - Entendimento anterior desta Corte Superior determinava que "sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas" (AGRG no RESP n. 1.724.650/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/12/2018).II - Sob a sistemática de recursos repetitivos, a Terceira Seção firmou a seguinte tese: "
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é supervenient
e" (Tema n. 1106).Agravo regimental provido. (STJ; AgRg-REsp 1.931.743; Proc. 2021/0104509-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 14/03/2023).

E não é só. Esta egrégia Corte de Justiça também adota idêntico posicionamento acerca da matéria. Vejamos o acórdão ao qual me refiro:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME ABERTO. UNIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU SUCESSIVO DAS REPRIMENDAS. RECURSO PROVIDO. 1.
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A aplicação do disposto no art. 111, da Lei de Execuções Penais, utilizado pelo Magistrado a quo para a unificação das reprimendas mediante a soma das penas impostas, somente seria cabível quando o apenado, que cumpria pena em regime aberto ou substitutiva, fosse novamente condenado por pena em regime semiaberto ou fechado, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas
. Entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. 3. No caso, o agravante encontrava-se em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto (a qual foi substituída por penas restritivas de direitos), quando sobreveio nova condenação, também em regime aberto, razão pela qual deve ser reconhecida a compatibilidade de cumprimento simultâneo ou sucessivo das reprimendas. 4. Recurso a que se dá provimento. (TJES; AG-ExPen 5008130-26.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Data: 06/Mar/2023).

Assim, evidente a necessidade de acolhimento da pretensão defensiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão objurgada, afasta
ndo
a conversão das penas restritivas de direitos de ELIELTON SANTOS CONCEIÇÃO em privativa de liberdade,
considerando a
compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)